Tribunal: STF
Processo: AI 803876
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
  
1.  Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 
2.  A Turma Recursal limitou-se ao exame de pressuposto de admissibilidade de recurso de sua competência. Inexistência de repercussão geral da matéria (RE 598.365/MG, rel. Min. Ayres Britto). 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.